Tribunal: TJMT
Processo: 1024246-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024246-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA - CPF: 914.111.731-04 (AGRAVADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 036.818.171-54 (ADVOGADO), GABRIELA DE OLIVEIRA GALVAO - CPF: 700.068.081-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos.

Não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da decisão agravada, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença de no 1000116-48.2021.8.11.0041, de Cód. no 707617, movida em face de VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial para que surta seus jurídicos e legais efeitos, determinando o depósito de R$7.924,89 pelo autor/agravante no prazo legal, sob pena de bloqueio. (Id. 151731667).

Em breve síntese, o banco agravante defende que é descabido impor à instituição financeira uma obrigação de pagar considerando hipotéticamente a venda do veículo, objeto da ação, com base no valor da TABELA FIPE.

Consigna que o bem vendido em hasta publica/leilão reconhecidamente sofre uma desvalorização, em consequência do desgaste natural que sofre ao longo dos anos, não sendo um veículo novo para que se possa equiparar ao valor tecido na tabela FIPE.

Esclarece que, no caso dos autos, o veículo ainda não foi vendido e somente será possível a prestação de contas, após a venda, onde será aplicado o débito contratual em conformidade ao disposto no art. 2o do Dec. Lei no 911/69.

Em seguida, discorre sobre a abusividade da incidência de multa diária fixada em valor excessivo e pugna pela sua redução.

Requer, ao final, o provimento do recurso no sentido de anular a incidência de multa declarada na decisão interlocutória, sendo determinado o retorno do processo à instância
a quo
, para que tenha seu curso regular.

Não foi formulado pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 155339197, por meio das quais a parte agravada pugna, preliminarmente, pela inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Da atenta análise dos autos e das razões postas no recurso, entendo que comporta acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões, ante a ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É assim porque o recorrente não combateu de forma específica os fundamentos adotados na decisão agravada para homologação do cálculo de Id. 100160826 - da origem.

Antes, apresenta matérias que deveriam ser levadas ao conhecimento do Julgador
a quo
no momento oportuno em que intimado para prestar contas da venda do bem, mas não o fez, conforme atesta o d. Magistrado
a quo
na decisão agravada.

Confira-se:

“Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS e VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA, ambos qualificados nos autos.

Foi exarada sentença nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO as pretensões iniciais, contudo, NÃO ACOLHO a reconvenção com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c e Decreto Lei n. 911/69, Rejeito a tutela antecipada postulada pela Requerida/Reconvinte e, declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte requerida/reconvinte nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.(...)”.

Em grau recursal foi deferida a justiça gratuita a parte requerida e concedeu o direito de exigir prestação de contas nos próprios autos.

Foi
concedido o prazo de vinte dias ao autor para prestar contas da venda do bem
,

mas manteve inerte
,
conforme certidão do id n. 95296490.

Razão pela qual,
foi novamente intimado a prestar contas da venda do bem,

s
ob pena de considerar seu valor conforme Tabela Fipe,

mas manteve inerte
(id. 96426811).

Foi certificado no id no 97528085 o valor de venda do bem por meio da TABELA FIPE de R$49.946,00.

A contadoria do Juízo apresentou o laudo no id no 100160826, chegando ao valor de R$7.924,89 em favor da requerida, como se denota do identificador supracitado – pág. 03.

O autor alegou que ainda não vendeu o bem e que a prestação somente pode se dar após a referida venda, como se verifica do id no 101923861.

A requerida concordou com o cálculo no id no 102675702.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

De proêmio, insta salientar que o cálculo foi técnico, considerando critérios objetivos com aplicação dos comandos judiciais quais devem ser cumpridos em sua inteireza, sem subjetivismo.

Além do mais, em que pese a alegação de que não fora efetivada a venda do bem, por duas oportunidades foi intimado a comprovar a venda do bem, manteve inerte sem nada informar ao juízo. Pelo que, fora considerado o valor da TABELA FIPE, eis que o autor não pode ficar “ad eternum” na promessa de vendê-lo, qual geraria a desvalorização e etc.

Nesse sentido, a apresentação do cálculo de id no 100160826, chegou à conclusão que a requerida tem o saldo a receber de R$7.924,89, eis que elaborado conforme r. sentença de Id no 74433989, v. acórdão de Id no 92444979 e atualização dos valores das parcelas do consórcio Grupo 51305 - Cota 479, com aplicação de correção monetária pelo INPC e o valor do bem pela Tabela Fipe na data da apreensão de R$ 9.946,00 foi abatido e o valor resultante será devolvido à Executada.

Deste modo, diante da ausência de mácula ou vício no laudo apresentando nos termos dos julgados, evidente que a sua homologação é a medida de rigor.

Ademais, o cálculo, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando a contadoria ressaltou que atendeu aos julgados no presente feito em todos os seus termos, evidente que o executado não trouxe argumento seguro e convincente para colocar em dúvida o laudo contábil judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de Id no 100160826, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujo valor de R$7.924,89 deve ser depositado pelo autor no prazo legal, sob pena de bloqueio.

Decorrido o prazo, certifique e conclusos.”

Veja que o ora recorrente por duas oportunidades foi intimado a comprovar a venda do bem, manteve inerte sem nada informar ao juízo. Pelo que, fora considerado pelo Magistrado
a quo
o valor da TABELA FIPE, eis que o autor não pode ficar “
ad eternum
” na promessa de vendê-lo, o qual geraria a desvalorização.

Portanto, o vertente agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. FALTA DE REFUTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, em apontar como violado o art. 535 do CPC/73 quando a análise das supostas omissão e contradição não teria o condão de reverter o julgado em favor do recorrente, hipótese dos autos. 2.
É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 3.
O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que a inépcia da inicial igualmente embasaria a extinção dos embargos de terceiro apresentados pela ora agravante, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF
. 4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses veiculadas no recurso especial a sustentar pretensa violação ao art. 20, § 4o, do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp. 185.677/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 09/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir,
sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade
.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Dispositivo
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023